Tribunal: TJPA
Processo: 0802538-17.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802538-17.2024.8.14.0000

PACIENTE: ODIRLEI HUBERT

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 33, DA LEI 11.343/2006 E ART. 180,
CAPUT
, DO CPB. ILEGALIDADE PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS VÁLIDOS PARA A MEDIDA EXTREMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
. QUANTIDADE DE MATERIAL ENTORPECENTE APREENDIDO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Diante da evidenciada periculosidade do paciente, sobretudo, em face do
modus operandi
da prática delitiva, com apreensão de elevada quantidade de droga transportada em caminhão por ele conduzido, entendo como justificada a imposição da prisão cautelar, mantida pelo Juízo singular em mais de uma decisão.

2. Caso em que, com o paciente, foram apreendidas 340 (trezentos e quarenta) tabletes de “maconha”, pesando aproximadamente, com as embalagens, a quantia de 374,063 kg (trezentos e setenta e quatro quilos e sessenta e três gramas), afirmando, ainda, o réu, que a carga seria levada para Brasília/DF.

3. É sabido ser pacífico na doutrina e na jurisprudência que as eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. É o que consigna, inclusive, a Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

4. No que concerne à conversão da prisão preventiva em medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP), verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, motiva suficientemente a inadequação de tais medidas, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar.

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
DENEGAR A ORDEM IMPETRADA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e encerrada aos onze dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 09 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
ODIRLEI HUBERT,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, proferido no bojo do Processo de origem PrEsAn n.º 0803073-23.2023.8.14.0115.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade desde 22 de dezembro de 2023, haja vista ter sido preso em flagrante delito sob acusação da suposta prática dos tipos penais insertos no art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006 e art. 180,
caput
, do Código Penal. Ato contínuo, sua prisão foi convertida em custódia preventiva, durante Audiência de Custódia realizada em 24/12/2023.

Sustenta a defesa, em síntese, ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do coacto, pois não vislumbrados, na hipótese, quaisquer dos pressupostos insertos no art. 312, da Lei Adjetiva Penal, dispondo o paciente de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, por ser réu primário, com bons antecedentes, profissão lícita de caminhoneiro e residência fixa.

Aduz, ademais, que o
decisum
segregacionista carece de fundamentação idônea, pois arrimado em argumentos vagos e genéricos, atinentes ao risco à ordem pública.

Nesses termos, pugna pela concessão liminar da ação mandamental, com expedição do competente Alvará de Soltura em favor do paciente e anulação do
decisum
objurgado. Outrossim, sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, a teor do art. 319, do CPPB.

Distribuídos os autos, à ID 18205504, consta decisão de suspeição da Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Em Decisão Interlocutória à ID 18312680, indeferi a tutela emergencial.

Em informações, esclarece o Juízo impetrado (ID 18426041):

“Tramitam nesta Vara Criminal de Novo Progresso os autos de Ação Penal sob o n°. 0803073-23.2023.8.14.0115, que imputa ao paciente os crimes previstos no art. 33, ‘caput’ e 35, ambos da Lei 11.343/06 e art. 180 ‘caput’ do Código Penal, em concurso material, na forma do art. 69 do CP, a partir do fato ocorrido em 22/12/2023.

Em síntese, narram os autos que, em 22/12/2023, por volta das 10h00min, em via pública, no posto América, perímetro urbano de Castelo dos Sonhos/PA teria sido preso em flagrante o paciente, pelo crime de tráfico de drogas, eis que
no interior do caminhão em que trafegava, foram localizados a quantia de 374,063 kg de entorpecentes análogo à maconha,
o qual estava
embalada no total de 340 tabletes
. Segundo informações do caderno investigatório, no momento da abordagem teriam outros indivíduos empreendido fuga, os quais, com o apoio da polícia civil, foram localizados em um hotel do distrito, tendo assim, sido presos Ezequias de Amorim e Jefferson Douglas dos Santos.

Há nos autos a juntada dos termos de depoimentos das testemunhas (ID 106479038 - Pág. 7-16), termo de exibição e apreensão de objeto (ID 106479038 - Pág. 17-18), auto de constatação provisório de substância entorpecente (ID 106479038 - Pág. 19), imagens fotográficas (ID 106479040, pág. 1 a 03), boletim de ocorrência (ID 106479038 - Pág. 4).

Em 24/12/2023, em audiência de custódia, pela decisão de ID 106485614, a prisão preventiva do paciente e demais acusados foi decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

O inquérito policial foi concluído pela Autoridade Policial em 15/01/2024, sendo feita a remessa ao Ministério Público.

O Ministério Público
ofereceu denúncia
em desfavor de
ODIRLEI HUBERT
, JEFFERSON DOUGLAS DOS SANTOS e EZEQUIAS DE AMORIM

como incursos nos
art. 33, caput e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006 e art. 180, caput, do Código Penal, em concurso material, na forma do art. 69, do CP
(ID

108184773).

Em decisão de ID 109283302, datada em 21/02/2024, foi determinada a notificação dos denunciados para ofereceram defesa prévia.

O paciente foi citado em 23/02/2024, conforme teor da certidão de ID 109558923, tendo sido apresentada defesa prévia em 28/02/2024 (ID 109892760).

Em ID 107226255 aportou-se aos autos a defesa prévia dos acusados EZEQUIAS DE AMORIM e JEFFERSON DOUGLAS DOS SANTOS.

Foi
designada audiência de instrução e julgamento para o dia 29/04/2024
, às 10h00min, conforme decisão proferida em 06/03/2024 (ID 110382291).

Da certidão de antecedentes criminais do paciente, nota-se que ele é tecnicamente primário, ID 106478929.”
(grifei)

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça
JOANA CHAGAS COUTINHO
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ação mandamental.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos autos, não se vislumbra que as teses lançadas pela defesa ensejem o reconhecimento da pretensão almejada.

Na espécie, no que concerne à aventada inexistência de fundamentação idônea à imposição da clausura cautelar, colhe-se que o
decisum
segregacionista, datado de 24/12/2023, bem enfatiza a necessidade de acautelamento social do paciente, com suporte nos seguintes termos:

“O Ministério Público e a Autoridade Policial em Id. 106479038, pág. 01, pugnaram pela decretação da prisão preventiva, ao passo que a Defesa pleiteou a liberdade provisória dos custodiados.

A partir da análise dos autos, verifica-se que os requisitos para a decretação da segregação preventiva estão presentes.

Conforme consta nos autos, a GUPM realizava rondas e ao passar pelo pátio do posto “Posto América” avistaram dois indivíduos em atitude suspeita dentro de uma carreta, passando uma lona. Ao se aproximarem dos indivíduos, estes empreenderam fuga para uma área de terrenos baldios não sendo possível capturá-los, sendo os nacionais EZEQUIAS DE AMORIM e JEFFERSON DOUGLAS DOS SANTOS, capturados após algumas horas.
Ao abordarem o motorista, o custodiado ODIRLEI HUBERT, informou a guarnição, que os rapazes estavam passando a lona para ele, bem como estava carregado de madeira e que levaria a carga para Brasília/DF.

Ao fazerem a revista no caminhão, localizaram uma grande quantidade de entorpecentes, análoga a “maconha", um total de 340 (trezentos e quarenta) tabletes pesando aproximadamente com as embalagens a quantia de 374,063 kg (trezentos e setenta e quatro virgula sessenta e três quilogramas), conforme laudo de constatação provisória de entorpecentes ID. 106479038, pág. 19.

Ademais, os policiais que efetuaram a prisão, informaram que o
motorista confessou o recebimento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para levar os entorpecentes para Brasília/DF.

A Autoridade Policial informou (ID 106479038, pág. 1), que o custodiado EZEQUIAS DE AMORIM já é reincidente específico no crime de tráfico de drogas, conforme processo 5010944-11.201640.4702, do Juízo da 3ª vara Federal de Foz do Iguaçu/PR.

Desse modo, a prisão cautelar é medida excepcional e, conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal, ‘poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado’. Ainda, ‘deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada’ (CPP, art. 312, §2º).

No caso, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria dos crimes em tela, estão consubstanciados nos depoimentos do condutor, das testemunhas, do auto de constatação provisório de substância entorpecente (ID 106479038, pág. 7/19).

Ainda, a vultuosa quantidade de entorpecentes análoga a “maconha”, cerca de 340 (trezentos e quarenta) tabletes pesando aproximadamente com as embalagens a quantia de 374,063 kg (trezentos e setenta e quatro virgula sessenta e três quilogramas), conforme laudo de constatação provisória de entorpecentes ID. 106479038, pág. 19.

Entende-se por garantia da ordem pública o risco considerável de repetição de ações delituosas por parte dos agentes, caso permaneçam em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos.

A prisão preventiva para evitar novas infrações encontra respaldo no topo do art. 144 da Constituição Federal, a qual prevê o dever do estado de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo o direito à segurança de tamanha relevância constitucional que está previsto no preâmbulo, no topo do art. 5º e do 6º. Logo, é imperiosa a decretação da prisão preventiva.

Verifica-se que cabe ao caso assegurar a aplicação da lei penal, pois no momento que a guarnição se aproximou do veículo os custodiados EZEQUIAS DE AMORIM e JEFFERSON DOUGLAS DOS SANTOS empreenderam fuga, sendo capturados horas depois, assim verifica que a atitude dos custodiados é de se esquivarem da aplicação da lei.

Assim, a segregação cautelar na hipótese servirá como forma de acautelar o meio social e a credibilidade da justiça, de forma que a gravidade dos fatos em testilha exige resposta proporcionado do Poder Judiciário.

Em sendo assim, a prisão preventiva é a medida adequada e necessária a ser aplicada neste caso.

A segregação cautelar na presente hipótese servirá como forma de acautelar o meio social e a credibilidade da justiça, de forma que a gravidade do delito em referência exige resposta proporcional do Poder Judiciário.”

Em decisão proferida em 21/02/2024 (ID 109283302), indeferiu o Juízo impetrado pedido de revogação de prisão preventiva postulado em favor do coacto, por entender persistentes os motivos que a determinaram, consoante fundamentação a seguir:

“Trata-se de reanálise dos motivos que ensejaram a prisão preventiva do(a)(s) acusado(a)(s) ODIRLEI HUBERT a partir das manifestações das partes.

Após a verificação do andamento processual e das circunstâncias da ocorrência criminosa, observo que estão presentes o fumus comissi delicti, demonstrado pela prova da existência do crime (materialidade) e de indícios de autoria suficiente. Além disso, o periculum libertatis também está presente, caracterizado pelo risco social que a liberdade do(s) réu(s) representa, diante de sua
periculosidade demonstrada através do modus operandi da conduta delituosa, razão pela qual entendo inadequada a aplicação, ao caso posto, de quaisquer medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A defesa alegou que o acusado possui residência fixa e filho dependente dos proventos do genitor para subsistência. Juntou documentos, ID 107822123. Argumentou, ainda, pela desnecessidade da segregação para garantia da ordem pública.

Em harmonia com o parquet, entendo que o decreto prisional encontra-se recente, a saber, 24/12/2023, ID 106485614, de forma que os requisitos encontram-se presentes. Destaca-se a
quantidade de entorpecente ilícito apreendida, trezentos e setenta e quatro quilos, a qual serve como indicativo de narcotraficância, nos moldes do auto de constatação provisório da substância entorpecente
consoante à pág. 17 ID 107381918.

De mais a mais, o
fato delituoso praticado é bastante grave, envolvendo tráfico de entorpecentes ilícitos. A forma de execução do fato delituoso, bem como a quantidade de entorpecente apreendida, deixa entrever alta periculosidade do réu, além de ligação com o mundo do crime, de forma que, solta, coloca em risco a ordem pública, havendo perigo de novas investidas criminosas.

Com relação às condições pessoais favoráveis do custodiado, não são suficientes, por si só, para a concessão de liberdade provisória, conforme destaca a Súmula nº 8 do TJPA (Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012). Observo, ainda, que o requerente não é único cuidador do filho.

Deste modo, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar, pelo que ratifico a decisão que manteve a prisão preventiva, pois estão presentes todos os requisitos que a lastrearam.
Além do que, não houve qualquer alteração fática que enseje a revogação da medida anteriormente decretada.

Ademais, há de ser considerado o preceito secundário da figura típica do fato que comina ao infrator pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Em face do exposto, e do mais que dos autos consta, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal ratifico os termos da decisão que decretou a preventiva do(s) acusado(s) e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ODIRLEI HUBERT, vez que não houve qualquer alteração fática hábil a justificar a revogação de sua prisão e que ainda se encontram presentes os requisitos autorizadores que ensejaram sua custódia.

Decorridos 90 (noventa) dias da data desta decisão, novamente conclusos para reanálise da prisão preventiva.”

Em novo
decisum
mantenedor, datado de 06/03/2024 (ID 110382291), pontua o Magistrado, além da persistência das razões da medida excepcional, que “
o fato delituoso praticado é bastante grave, envolvendo tráfico de entorpecentes ilícitos e suposta associação para o comércio de drogas”.
Acrescenta que “
A quantidade de substâncias apreendidas, qual seja, 374kg de entorpecente análogo a maconha, deixa entrever alta periculosidade do réu, além de ligação com o mundo do crime, de forma que, solto, coloca em risco a ordem pública, havendo perigo de novas investidas criminosas.
”

Em mais recente decisão, datada de 26/03/2024 (ID 112048416), a prisão do paciente foi novamente mantida pelo Juízo, de vez que inalterados os fundamentos que a ensejaram.

Nesse cenário, diante da evidenciada
periculosidade do paciente
, sobretudo, em face do
modus operandi
da prática delitiva, com
apreensão de elevada quantidade de droga transportada em caminhão por ele conduzido
, entendo como justificada a imposição da prisão cautelar, mantida pelo Juízo singular em mais de uma decisão.

Registre-se que, com o paciente, foram apreendidas 340 (trezentos e quarenta) tabletes de “maconha”, pesando aproximadamente, com as embalagens, a quantia de 374,063 kg (trezentos e setenta e quatro quilos e sessenta e três gramas), afirmando, ainda, o réu, que a carga seria levada para Brasília/DF.

Relativamente à quantidade de droga, a evidenciar a periculosidade do réu, cite-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.

1. Não há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado (AgRg no HC n. 586.212/BA, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/8/2020).

2.
A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, tendo em vista que o agravante fazia o transporte de grande quantidade de entorpecente: 5 kg de maconha. Precedentes.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 852.885/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)”
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2.
A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo Magistrado sentenciante e pela Corte Estadual, ante a demonstração, com base em elementos concretos, da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, evidenciadas pela apreensão de droga em grande quantidade - 3,6kg de maconha -, circunstância que, somada ao transporte da substância escondida entre as frestas da carga de madeira transportada pelo réu, demonstra o maior risco ao meio social e a necessidade da custódia, pois ‘consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva’
(AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020).

3. Tendo o agravante permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do réu, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. A aventada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva bem como as alegações de que o réu não teria envolvimento com organização criminosa, tendo agido na condição de ‘mula’ do tráfico, não foram apreciadas pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça - STJ para análise das matérias, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RHC n. 187.634/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023.)”
(grifei)

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se evidente o perigo à ordem púbica em face, precipuamente, da
periculosidade concreta do acusado,
fato que, não de outra forma, demonstra maior risco à paz social.

De outra banda, é sabido ser pacífico na doutrina e na jurisprudência que as eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. É o que consigna, inclusive, a
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,

que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que concerne à conversão da prisão preventiva em
medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP),
verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, motiva suficientemente a inadequação de tais medidas, ao
demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 09 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2024